Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS PARA GARANTIA DE AÇÃO DE REGRESSO ENTRE COPROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto, formulado em ação de regresso c/c obrigação de fazer entre coproprietários de imóvel.
2. O agravante sustenta que arcou, por mais de vinte anos, com o pagamento integral de IPTU e TLP do imóvel comum e requer o arresto de veículo do agravado, a constrição de aluguéis e a indisponibilidade de bem imóvel, como garantia de futura satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC para concessão de tutela cautelar de arresto, especialmente quanto (i) à probabilidade do direito e (ii) ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual insolvência ou dilapidação patrimonial do agravado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
5. O arresto cautelar deva estar fundado na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito.
6. O perigo de dano, nesse contexto, pressupõe elementos que indiquem insolvência, dilapidação patrimonial, confusão patrimonial ou atuação fraudulenta do devedor.
7. No caso, não há prova mínima de que o agravado esteja se desfazendo de bens ou que não possua patrimônio suficiente para satisfazer eventual condenação.
8. Ausentes os requisitos legais, não se justifica a concessão liminar de arresto de veículo, bloqueio de aluguéis ou indisponibilidade de imóvel.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente em indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial do devedor. 2. A mera alegação de inadimplemento não autoriza, por si só, a constrição cautelar de bens”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1826167, AI 0742557-23.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1933963, AI 0701416-19.2024.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 07.11.2024.